Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-41.2018.8.11.0005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000900-41.2018.8.11.0005

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (APELANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO VATTOS - CPF: 049.378.958-85 (APELADO), GILMARA SANTOS GUIMARAES MOITINHO - CPF: 569.807.871-87 (APELADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), MIRIAN IGNACIO VATTOS - CPF: 018.266.171-75 (APELADO), ANTONIO VALMIR VATTOS - CPF: 051.616.728-62 (APELADO), ROSINEI DE FATIMA BARCHI VATTOS - CPF: 901.286.721-53 (APELADO), MARIA APARECIDA DA SILVA VATTOS - CPF: 068.037.858-82 (APELADO), PAULO GERALDO VATTOS - CPF: 058.487.368-98 (APELADO), MARINETE DE FATIMA IGNACIO VATTOS - CPF: 050.267.918-24 (APELADO), ADRIANO POLTRONIERI - CPF: 763.413.481-34 (APELADO), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), ANDERSON LANZONI - CPF: 858.408.901-20 (APELADO), ANTONIO DECLEVO VATTOS - CPF: 157.365.128-15 (APELADO), MIRIAN IGNACIO VATTOS - CPF: 018.266.171-75 (ADVOGADO), ANTONIO DECLEVO VATTOS - CPF: 157.365.128-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO DECLEVO VATTOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA DECISÃO QUE MAJOROU O VALOR DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO E CONDENAÇÃO DO AUTOR A PAGAR AS CUSTAS E HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR MAJORADO – INVIABILIDADE – RISCO DA DEMANDA NÃO ASSUMIDO APÓS A MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA – SEGURANÇA JURÍDICA – ÔNUS SUCUMBENCIAL QUE DEVE SER CALCULADO SOBRE O VALOR DA CAUSA INDICADO NA INICIAL – VALOR MUITO BAIXO PARA EFEITO DE HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I – Não há que se falar em cancelamento de distribuição e, por consequência, no afastamento do ônus sucumbencial, quando a relação processual já se encontra estabilizada, com a apresentação de contestação e impugnação ao valor da causa.

II – O ônus sucumbencial atribuído à parte que deixa de complementar as custas processuais, não assumindo o risco da demanda após a majoração do valor da causa, deve ser calculado sobre o valor anteriormente fixado e cujo risco foi assumido pelo autor. Caso o valor inicial seja muito baixo, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, a rigor do art. 85, §8o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Odair Aparecido Busiquia
, com o escopo de reformar a sentença que, nos autos da “Ação Anulatória de Negócio Jurídico Simulado” proposta em face de
Espólio de Antônio Declevo Vattos
e
Outros
, homologou a desistência da ação e julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que a sentença afrontou os princípios da não surpresa, proporcionalidade e razoabilidade. Afirma que a desistência da ação havia sido requerida antes da correção do valor da causa, e defende que o ônus sucumbencial é excessivo, haja vista que o processo foi extinto sem exame de mérito. Sustenta, ainda, que deveria ter sido decretado o cancelamento da distribuição, hipótese em que não haveria ônus sucumbencial.

Preliminarmente, postulou a assistência judiciária gratuita. No mérito, requereu o afastamento do ônus sucumbencial ou a fixação dos honorários por apreciação equitativa. Subsidiariamente, sustenta que o ônus sucumbencial deve incidir sobre o valor atribuído à causa na inicial, antes do acolhimento da impugnação.

Contrarrazões apresentadas nos id. 141764135 e 141764136.

Após o indeferimento da assistência judiciária gratuita, o apelante recolheu o preparo recursal (id. 168565167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, verifica-se que, após o indeferimento da assistência judiciária gratuita, o apelante recolheu o preparo através de depósito judicial, ao argumento de que a guia disponibilizada pelo sistema de arrecadação deste Tribunal apresentava valor exorbitante.

Considerando o entendimento do Conselho Nacional de Justiça no sentido de que a recente majoração das custas processuais não se aplica aos processos iniciados antes da vigência da lei estadual correspondente, é de ser admitido o pagamento do preparo através de depósito, por se tratar de irregularidade sanável e incapaz de obstaculizar a decisão de mérito. Caberá ao departamento judiciário competente a necessária conversão do depósito realizado.

Superado o juízo de admissibilidade, passo ao exame de mérito.

O autor apelante ajuizou ação anulatória com o escopo de desconstituir operações de alienação imobiliária, atribuindo à causa o valor de mil reais.

Citados, os réus apresentaram contestações com preliminares de impugnação ao valor da causa, alegando que o proveito econômico almejado pelo autor alcançaria, no mínimo, R$ 3.916.189,69 (três milhões, novecentos e dezesseis mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos).

Após as impugnações, o autor postulou a
desistência
da ação (id. 141764105), com o que os réus manifestaram concordância (id. 141764111, 141764113 e 141764116).

Apesar do pedido de desistência, o juiz acolheu a impugnação ao valor da causa, de forma a atualizá-lo à milionária quantia supramencionada e determinar a intimação do autor para recolher as custas complementares.

Em resposta, o autor afirmou não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais atualizadas e requereu o cancelamento da distribuição (id. 141764122).

Entretanto, sobreveio a sentença que acolheu o pedido de desistência anterior e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, com base no valor atualizado da causa.

Pois bem.

Ao revés da argumentação recursal, não há que se falar em cancelamento de distribuição e, por consequência, no afastamento do ônus sucumbencial, quando a relação processual já se encontra estabilizada, com a apresentação de contestação e a devida prestação jurisdicional.

O cancelamento da distribuição é admissível apenas na hipótese em que o autor deixa de recolher as custas iniciais e a demanda é abortada em seu nascedouro, antes da estabilização subjetiva e objetiva da lide e de efetiva prestação jurisdicional.

Considerando que o pedido de desistência foi realizado em fase processual tardia, após a apresentação de contestação por todos os réus, o cancelamento da distribuição é inadmissível.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL ESTABELECIDA. PROCESSO EM FASE AVANÇADA.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência firmada por esta Corte, não se admite o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 257 do CPC/1973, quando a relação jurídica processual já estiver estabelecida e encontrar-se em fase avançada. Precedentes.
2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1461693 ES 2019/0059240-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2020)

Logo, a parte desistente deve arcar com o ônus sucumbencial, a rigor do art. 90 do CPC:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

Todavia, os pedidos de modificação da base de cálculo do ônus sucumbencial e de fixação dos honorários por apreciação equitativa merecem deferimento.

A meu ver, não se revela compatível com o princípio da segurança jurídica a decisão que atribui retroatividade ao novo valor da causa, aplicando-o ao pedido de desistência formulado antes da decisão que o majorou.

No caso, aplica-se a regra “
tempus regit actum
”, de modo que as consequências jurídicas da desistência devem ser aquelas vigentes no tempo em que o pedido foi realizado.

De qualquer modo, é sabido que a atribuição das custas processuais e dos honorários advocatícios é orientada pelo princípio da sucumbência. Este princípio atua como regulador ético do processo, conferindo racionalidade à litigância ao desestimular a propositura de ações oportunistas, sabidamente desprovidas de respaldo fático e/ou jurídico, na medida em que, em seus termos, o fato objetivo da derrota impõe a atribuição das despesas processuais ao litigante cuja pretensão não encontra amparo no melhor direito.

Assim, a parte que recorre à tutela jurisdicional ou a que provoca uma lesão ou ameaça a direito de outrem, submetendo-se ao polo passivo de uma ação,
assume o risco da demanda nas condições que se apresentam
, admitindo a probabilidade de responsabilizar-se pelas despesas do processo em caso de derrota, com a necessária previsibilidade.

Tendo em conta as diretrizes do princípio da sucumbência, entendo que, se o autor
não assumiu o risco da demanda

após a apresentação de contestações
,
requerendo a desistência da ação

antes da análise das impugnações ao valor da causa
, não poderia o ônus sucumbencial ser calculado com base no montante posteriormente majorado pelo juiz, porquanto jamais reconhecido em disputa.

Essa, inclusive, é a interpretação que se amolda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cuja observância é exigida do juiz na aplicação do ordenamento jurídico-processual, nos termos do art. 8o do CPC:

Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade
,
a razoabilidade
, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Por essas razões, o ônus sucumbencial deve ser calculado com base no valor da causa que vigorava no momento em que a desistência foi requerida pelo autor.

Considerando que o valor da causa era, naquele momento, muito baixo (mil reais), os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8o, do CPC.

Portanto, observados os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, especialmente o trabalho e o tempo exigidos para o serviço advocatício, haja vista que a desistência foi instrumentalizada antes do saneamento do processo, tenho como razoável o arbitramento dos honorários no patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada réu
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para adotar o valor da causa previsto na petição inicial como base de cálculo das despesas processuais, e, quanto aos honorários de sucumbência, arbitrá-los no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos réus, na forma do art. 85, §8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023